Tribunal: STF
Processo: HC 214678
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Nulidade processual. Reconhecimento fotográfico. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Ratificação em Juízo. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Tiago Muniz Rebeque, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do agravo regimental no HC 732.557/SC (evento 4, fls. 79-83).



    O Paciente foi condenado à pena de a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (evento 3, fls. 82-8).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. Ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    – Agravo regimental não conhecido. ”



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação da Súmula 182/STJ, porquanto se trata de matéria de ordem pública, passível de concessão de ofício. Argumenta, em síntese, que o Paciente foi sentenciado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico, ‘não tendo sido obedecidos os requisitos estipulados pelo art. 226 do CPP’. Pontua que o reconhecimento fotográfico apenas pode ser utilizado se corroborado com outros elementos de prova. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    A Corte Estadual refutou a alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Recorrente, tendo em vista que ‘não há como desconsiderar as declarações harmônicas tanto das vítimas, como da testemunha, nem mesmo as identificações realizadas pelas ofendidas em fase inquisitiva e em contraditório. Cabe mencionar que mesmo a defesa alegando que as características apontadas pelas vítimas, no caso, a cor dos olhos, não condizerem com as do acusado, isso não é verdade, pois além de uma das ofendidas declarar com absoluta certeza se tratar do mesmo olhar do autor do crime, ambas reconheceram a tatuagem no pescoço, e também houve a confirmação do reconhecimento em juízo’. Não foi por outro motivo o Tribunal Local ressaltou, ainda, que ‘é desarrazoado a alegação de fragilidade de provas ou invocar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tendo em vista as evidências dos autos que firmam a certeza da autoria do acusado’ (evento 4, fl. 30).



    Não obstante a tese defensiva, colho do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, que ‘o reconhecimento informal por meio de fotografias foi confirmado em juízo, inclusive com a indicação de outras características para individualizar o autor do delito, afastando a tese de insuficiência probatória para sustentar a tese acusatória. Dessa maneira, tendo as instâncias antecedentes, a partir da apreciação do conjunto probatório, concluído pela procedência da acusação, não é possível desconstituir tal entendimento, pois não há como reexaminar em profundidade as premissas fáticas dentro dos estreitos limites de cognição do habeas corpus‘ (evento 5, fl. 124, grifei).



    Em sede de agravo regimental, a Corte Superior destacou que ‘Os fundamentos utilizados para negar seguimento ao habeas corpus orbitam em torno da existência de provas autônomas que sustentaram a tese acusatória e amparam a sentença que condenou o agravante pelo crime de roubo majorado. Testemunhas identificaram positivamente o agravante como o autor do delito, destacando a tatuagem que ele ostenta no pescoço’ (evento 4, fl. 82).



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104.404, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.11.2010); ‘[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); ‘Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2018)



    De outro lado, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora